Tribunal: TJSP
Processo: 3005438-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu pedido de liminar para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o agravado. Hipótese em que se está em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao deferimento, ou não, de medida liminar. Requisitos da liminar ainda não suficientemente configurados. Recurso provido, para cassar a liminar e determinar a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que deferiu pedido de liminar para determinar a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS lançado contra o agravado. Hipótese em que se está em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao deferimento, ou não, de medida liminar. Requisitos da liminar ainda não suficientemente configurados. Recurso provido, para cassar a liminar e determinar a suspensão do processo até a solução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no processo no 2246948-26.2016.8.26.0000, por maioria de votos.